Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0721173-04.2022.8.07.0000 AUTOR: JOAO RAMOS BOTELHO REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Ante a desistência manifestada pela Terracap (id 37323785), não conheço do agravo interno (id 37149099). 2. O autor (id 39133682), com fundamento na decisão do STJ que reconsiderou a decisão anteriormente proferida na SLS 3.144, requer a expedição de mandado de reintegração de posse, a fim de assegurar a proteção liminarmente deferida pela decisão id 37122713. Junta a certidão de reintegração de posse (id 39133683) e cópia da decisão do STJ (id 39133684) Espontaneamente, a Terracap (id 39135418) manifestou-se contrariamente à pretensão do autor, pugnando pelo regular prosseguimento do feito. Apresentou atas notariais (ids 39135420 a 39135442) e relação de ocupantes dos hangares que assinaram (id 39135444) e não assinaram o termo de autorização de uso (id 39135443). Ofício do STJ comunicando a decisão proferida na SLS 3.144 (id 39245637). 2. Deferi a liminar pleiteada pelo autor, nos seguintes termos (id 37122713): Posto isso, defiro a liminar, para suspender i) a ordem de reintegração, mantendo o autor da presente demanda na posse do imóvel, bem como ii) a de remoção/demolição de benfeitorias e acessões erigidas no imóvel, ficando ambas as partes proibidas de inovações na área, que deve ser conservada como hoje se encontra, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça sujeitas às penas legalmente cominadas (CPC 77, VI, e §§ 1o a 8o) e de revogação desta liminar. O STJ, em 08/07/22 (id 37196405) suspendeu os efeitos da decisão, o que propiciou à Terracap prosseguir com a reintegração de posse determinada pela 4a Vara da Fazenda Pública. Posteriormente, a Presidência da Corte Superior reconsiderou a decisão para indeferir a suspensão da liminar. Em que pese a fungibilidade da proteção possessória e dos provimentos cautelares, o que, em princípio, permitiria o restabelecimento e a readequação da liminar que deferi, o quadro fático sofreu sensíveis alterações que devem ser levadas em consideração. A reintegração de posse mobilizou diversos órgãos públicos e, obviamente, onerou o erário. Além disso, nova inversão da posse em curto espaço de tempo geraria insegurança jurídica acerca do destino da área. Isso porque a Terracap apresentou razoáveis indícios de que os hangares não estavam sendo ocupados pelo espólio, mas por terceiros. Logo, com o cumprimento da reintegração de posse, tornou-se controversa a anterior ocupação do imóvel pelo espólio. Por outro lado, as benfeitorias foram devidamente descritas nas atas notariais, de modo que o resultado útil da demanda está preservado, ou seja, não há risco de perecimento do imóvel ou de se inviabilizar uma possível indenização. Dessarte, a Terracap deve preservar as benfeitorias e acessões erigidas no imóvel. Posto isso, indefiro o pedido do autor e revogo parcialmente a decisão id 37122713, mantendo a Terracap na posse do imóvel até o julgamento da presente rescisória, recaindo sobre ela a obrigação de não remover/demolir benfeitorias e acessões erigidas no imóvel, ficando proibida de realizar inovações na área, que deve ser conservada como hoje se encontra, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC 77, VI, e §§ 1o a 8o). Ao autor, para réplica, no prazo legal. Não conheço do agravo interno da Terracap. Intimem-se. Brasília, 26/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator